Tribunal: TJSP
Processo: 2046466-23.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança – Decisão que reduziu os honorários contratuais de 30% do valor da condenação para 20% do valor econômico depositado – Inadmissibilidade – Necessidade da manutenção dos percentuais contratados entre as partes – Exercício do mandato realizado de maneira exitosa, com o efetivo reconhecimento do direito em benefício da autora, justificando a cobrança dos valores pactuados e

Ementa:
Mandado de segurança – Decisão que reduziu os honorários contratuais de 30% do valor da condenação para 20% do valor econômico depositado – Inadmissibilidade – Necessidade da manutenção dos percentuais contratados entre as partes – Exercício do mandato realizado de maneira exitosa, com o efetivo reconhecimento do direito em benefício da autora, justificando a cobrança dos valores pactuados e inexistente comprovação de qualquer vício do consentimento – Ausência de abusividade ou de excessividade da cobrança, obedecendo aos critérios constantes do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e da Resolução n. 02/2015 – Legitimidade da medida, demonstrada a violação de direito líquido e certo – Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2046466-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARCIA ADRIANA FERREIRA CARDOSO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL I - SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concederam a segurança. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2046466-23.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17780
Mandado de Segurança Cível no 2046466-23.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARCIA ADRIANA FERREIRA CARDOSO
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL I - SANTANA
INTERESSADOS: MARIA DE LURDES PEREIRA DE MATTOS E AMANDA DE MATTOS
MEIRELLES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17780
Mandado de segurança – Decisão que reduziu os
honorários contratuais de 30% do valor da condenação
para
20%
do
valor
econômico
depositado
–
Inadmissibilidade – Necessidade da manutenção dos
percentuais contratados entre as partes – Exercício do
mandato realizado de maneira exitosa, com o efetivo
reconhecimento do direito em benefício da autora,
justificando a cobrança dos valores pactuados e
inexistente
comprovação
de
qualquer
vício
do
consentimento – Ausência de abusividade ou de
excessividade da cobrança, obedecendo aos critérios
constantes do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil e da Resolução n. 02/2015 –
Legitimidade da medida, demonstrada a violação de
direito líquido e certo – Segurança concedida.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo
da 1.a Vara de Família do Foro Regional I
Santana, da Comarca de São
Paulo/SP, que determinou a redução dos honorários contratuais de 30% do valor
da condenação para 20% do valor econômico depositado, objetivando, em suma,
na necessidade de concessão da segurança para possibilitar o levantamento
integral dos valores pactuados.
Concedida a liminar para a liberação imediata dos
20% deferidos pelo juízo, mas sustando o levantamento dos 10% remanescentes,
vieram informações e interveio o Ministério Público pugnando pela inadequação da
via eleita.
Na espécie, de rigor a concessão da segurança para
garantir ao patrono o recebimento dos honorários advocatícios contratuais em sua
integralidade, mormente considerando que a ação previdenciária proposta foi
exitosa, com o efetivo reconhecimento do direito em benefício da autora,
posteriormente interditada, justificando a cobrança dos valores pactuados,
inexistente a comprovação de qualquer violação ou vício do consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2046466-23.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17780
Sem embargo da ausência de abusividade ou da
excessividade da cobrança, obedecendo aos critérios constantes do Código de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e da Resolução n. 02/2015,
legitimando a manutenção do percentual estipulado contratualmente para o
recebimento das verbas honorárias de natureza alimentar.
A propósito:
Agravo de Instrumento. Interdição. Decisão agravada
que determinou a expedição de mandado de
levantamento em favor da advogada subscritora da
petição de fls. 173/174 (processo originário), referente
a 20% do capital, mais juros para liquidação dos
honorários advocatícios contratados, limitados a esse
percentual, e referiu que o levantamento de outros
valores é condicionado à comprovação de despesas
que sejam de responsabilidade exclusiva do Interditado. Insurgência. Parcial acolhimento. Levantamento dos honorários advocatícios
contratados para a promoção da ação para obtenção
de benefício previdenciário que deve se dar da forma
contratada, apesar de não constar do processo que o
Juízo da interdição tenha sido ouvido de forma
antecedente à contratação, certo é que o trabalho foi
realizado e de forma benéfica para o Interdito.
Ademais, os casos de contratação "ad exitum"
preveem o pagamento da forma estipulada, sem que
isso enseje dano ao Interdito. Levantamento de outros
valores que ficam condicionados à comprovação das
despesas. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2151692-51.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -
2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
14/08/2014; Data de Registro: 06/09/2019)
MANDATO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2046466-23.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17780
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Honorários
contratuais. Cláusula "ad exitum". Percentual e base
de cálculo explicitados, de maneira clara e inteligível
em
contrato.
Ausência
de
qualquer
vício
de
consentimento a macular a manifestação de vontade
da ré por ocasião da assinatura do instrumento
contratual. Atuação do autor por quatro anos, em ação
previdenciária. Efetivo proveito econômico obtido pelo
autor em favor da ré. Insurgência recursal limitada aos
honorários fixados sobre o benefício concedido
liminarmente. Possibilidade de cumulação dos honorários contratuais em caso de tutela
antecipada/liminar com os honorários de 30% das
vincendas de onze mensalidades, não se verificando
abusividade na somatória dos valores (art. 50,
resolução 2/2015, Código De Ética E Disciplina,
Conselho Federal da OAB). Precedentes. Abusividade
não configurada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1015685-08.2018.8.26.0161; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
23/04/2020)
Donde a impropriedade do procedimento adotado pela
autoridade coatora uma vez que infringiu direito líquido e certo do impetrante, fator
impeditivo do exercício da ampla defesa com os recursos daí inerentes, sendo
ínsito à hipótese o prejuízo concreto suportado com a situação historiada, assim
legitimando a concessão da segurança para possibilitar o levantamento do
percentual de 30% do valor da condenação, conforme disposição contratual,
confirmando a liminar anteriormente concedida, ampliando seu alcance para
abarcar os 10% remanescentes que se encontravam sustados. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, concedo a segurança.
CÉSAR PEIXOTO
Relator